Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, I, DO CP. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585 RR DO STJ. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO STJ. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. ART. 44, II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. ART. 77, I, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não se pode olvidar que a aplicação imoderada do art. 158 do Código de Processo Penal, sem a sua apreciação sobre o caso concreto, pode gerar evidentes distorções, alterando evidências explícitas e perceptíveis a qualquer um, em face da natureza do vestígio a ser analisado. 1.1. Quando os vestígios, por si só, mostram-se claramente evidentes à racionalidade comum, o exame pericial torna-se desnecessário, sendo possível a utilização de outras assertivas para a sua comprovação. 1.2. Em que pese a não existência do laudo pericial, tem-se a categórica a destruição do vidro do veículo, o que denota presente a qualificadora do furto por rompimento de obstáculo.
2. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 2.1. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 585, fixou tese sobre a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. 3.1. Restou decidido que há prevalência da agravante sobre a referida confissão, cabendo, neste caso, a exasperação proporcional, ou seja, a parcial compensação.
4. Fixado o regime inicial semiaberto, com observância das circunstâncias judiciais e da reincidência reconhecida, com fundamento no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e na Súmula n. 269 do STJ.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presente a reincidente, conforme art. 44, II, do CP.
6. Incabível, pela reincidência, a suspensão condicional da pena, conforme art. 77, I, do CP.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.